Tribunal: STJ
Processo: 1000494-66.2024.8.11.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2239043 - MT(2025/0395179-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: BANCO INTERMEDIUM SA
ADVOGADOS
: WENDER PONTES VIEIRA - MG118941
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330
RECORRIDO
: DIONI ASSIS DE MELO
RECORRIDO
: JARIZETE RODRIGUES DOS SANTOS MELO
ADVOGADO
: ROBSON GERALDO COSTA - SP237928
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALCANCE DO
§ 2o-
ART. 27,
A, DA
E REEXAME DE PROVAS. RECURSO ESPECIAL
LEI N. 9.514/1997
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso, proferido em apelação cível, que manteve a nulidade do leilão
extrajudicial do imóvel por ausência de intimação pessoal dos devedores.
2. A controvérsia diz respeito à ação anulatória de leilão extrajudicial, com
discussão sobre a intimação dos devedores para as datas dos leilões e a validade
dos atos subsequentes.
3. O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para
reconhecer a nulidade do leilão por ausência de notificação pessoal das datas, com
sucumbência recíproca e honorários fixados.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação e, nos embargos de declaração,
acolheu os aclaratórios dos autores para majorar os honorários e rejeitou os
embargos do banco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão negou vigência ao art. 27,
§ 2o-A, da
ao exigir comprovação de recebimento da
Lei n. 9.514/1997
correspondência e de abertura de
; e (ii) saber se há divergência
e-mail
jurisprudencial quanto à necessidade de intimação pessoal e à incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56889112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:26
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 152f0af5-2ab6-45f8-9a9b-a57f4dd7ae1b

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão recursal demanda reavaliação do
conjunto probatório para aferir a ciência efetiva do devedor, o que é vedado em
recurso especial.
7. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico
e de similitude fática, conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Além disso, o óbice sumular, quando versa sobre o mesmo dispositivo ou tese,
prejudica o exame do dissídio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de provas quanto à
Tese de julgamento
regularidade da intimação das datas dos leilões. 2. A ausência de cotejo analítico e
de similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ, impede o conhecimento do dissídio jurisprudencial”.
:
,
§ 2o-A; CF,
III,
Dispositivos relevantes citados Lei n. 9.514/1997 art. 27,
art. 105,
; CPC, arts. 85, § 2o e § 11, 1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
a
art. 255,
: STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56889112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:26
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 152f0af5-2ab6-45f8-9a9b-a57f4dd7ae1b

RECURSO ESPECIAL No 2239043 - MT(2025/0395179-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: BANCO INTERMEDIUM SA
ADVOGADOS
: WENDER PONTES VIEIRA - MG118941
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330
RECORRIDO
: DIONI ASSIS DE MELO
RECORRIDO
: JARIZETE RODRIGUES DOS SANTOS MELO
ADVOGADO
: ROBSON GERALDO COSTA - SP237928
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALCANCE DO
§ 2o-
ART. 27,
A, DA
E REEXAME DE PROVAS. RECURSO ESPECIAL
LEI N. 9.514/1997
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso, proferido em apelação cível, que manteve a nulidade do leilão
extrajudicial do imóvel por ausência de intimação pessoal dos devedores.
2. A controvérsia diz respeito à ação anulatória de leilão extrajudicial, com
discussão sobre a intimação dos devedores para as datas dos leilões e a validade
dos atos subsequentes.
3. O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para
reconhecer a nulidade do leilão por ausência de notificação pessoal das datas, com
sucumbência recíproca e honorários fixados.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação e, nos embargos de declaração,
acolheu os aclaratórios dos autores para majorar os honorários e rejeitou os
embargos do banco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão negou vigência ao art. 27,
§ 2o-A, da
ao exigir comprovação de recebimento da
Lei n. 9.514/1997
correspondência e de abertura de
; e (ii) saber se há divergência
e-mail
jurisprudencial quanto à necessidade de intimação pessoal e à incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55954087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 19:02:13
Código de Controle do Documento: cc9c5463-3f4d-4115-989d-1a1c8d04de26

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão recursal demanda reavaliação do
conjunto probatório para aferir a ciência efetiva do devedor, o que é vedado em
recurso especial.
7. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico
e de similitude fática, conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Além disso, o óbice sumular, quando versa sobre o mesmo dispositivo ou tese,
prejudica o exame do dissídio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de provas quanto à
Tese de julgamento
regularidade da intimação das datas dos leilões. 2. A ausência de cotejo analítico e
de similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ, impede o conhecimento do dissídio jurisprudencial”.
:
§ 2o-A; CF,
III,
Dispositivos relevantes citados Lei n. 9.514/1997, art. 27,
art. 105,
; CPC, arts. 85, § 2o e § 11, 1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
a
art. 255,
: STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO INTERMEDIUM S.
A. com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em apelação cível nos autos de ação
anulatória de leilão extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fls. 408-409):
Ementa: Direito civil e processual civil. apelação cível. ação anulatória de leilão
extrajudicial. alienação fiduciária de imóvel. ausência de intimação pessoal dos
devedores fiduciantes para os leilões.
§ 2o-a, da
mera
art. 27,
lei no 9.514/97.
expedição de correspondência sem comprovação de recebimento. insuficiência.
nulidade do leilão e atos subsequentes. precedentes do stj. recurso desprovido.
I. Caso em exame 1. Cuida-se de recurso de Apelação Cível contra sentença
que declarou a nulidade do leilão extrajudicial do imóvel, em razão da ausência de
notificação pessoal dos devedores acerca das datas dos leilões. O banco alega a
regularidade da notificação por telegrama e e-mail, conforme o
§ 2o-A, da
art. 27,
e a ciência inequívoca dos devedores pelo ajuizamento da ação
Lei no 9.514/97,
anulatória.
Documento eletrônico VDA55954087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 19:02:13
Código de Controle do Documento: cc9c5463-3f4d-4115-989d-1a1c8d04de26

II. Questão em discussão 2. A questão jurídica central a ser dirimida consiste
em definir se a forma de comunicação das datas dos leilões extrajudiciais realizada
pelo banco apelante aos devedores fiduciantes, mediante envio de telegrama não
entregue no endereço correto e e-mail, cumpre a exigência legal de notificação,
conforme o
§ 2o-A, da
e se o ajuizamento de ação anulatória
art. 27,
Lei no 9.514/97,
na data do segundo leilão configura ciência inequívoca capaz de sanar eventual
vício na intimação.
III. Razões de decidir 3. A mera expedição de correspondência (telegrama e e-
mail) para os endereços contratuais, sem a comprovação do efetivo recebimento e
ciência pelos devedores, é insuficiente para a regular intimação acerca das datas dos
leilões extrajudiciais, conforme interpretação do
§ 2o-A, da
art. 27,
Lei no 9.514/97,
em consonância com os princípios da segurança jurídica e da informação. 4. A
jurisprudência do STJ exige a intimação do devedor fiduciante acerca da designação
de data do leilão extrajudicial, admitindo a intimação por edital somente após o
esgotamento das tentativas de localização pessoal. 5. No caso, o telegrama foi
enviado para endereço incorreto e não entregue, o e-mail não foi aberto, e a
publicação de edital ocorreu antes da última tentativa de intimação postal. 6. A
ciência inequívoca dos devedores, manifestada pelo ajuizamento da ação anulatória
na data do segundo leilão, não convalida a nulidade da intimação, que deve ser
prévia aos atos expropriatórios.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
__
_
Dispositivos relevantes citados:
§ 2o-A. Jurisprudência
Lei no 9.514/97, art. 27,
relevante citada: STJ – 3a Turma –
STJ, AgInt no
REsp n. 1.906.475/AM;
STJ, AgInt nos EDcl no
AREsp n. 2.276.046/RJ;
REsp n. 1.931.921/SP.

Os embargos de declaração foram rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta violação do artigo 27, § 2o-A,
porque o acórdão recorrido teria negado vigência ao dispor que
Lei n. 9.514/1997,
não basta o envio de correspondência e
aos endereços contratuais, exigindo
e-mail
comprovação de recebimento pessoal e de abertura de
, quando a norma
e-mail
exige apenas a comunicação aos endereços constantes do contrato, inclusive
eletrônico.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do STJ ao
exigir intimação pessoal para as datas dos leilões, indicando como paradigmas
AgInt no
Terceira Turma, relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.383.447/PR,
Martins, julgado em
e
Quarta Turma, relator
14/4/2025
AREsp n. 2.485.852/SP,
Documento eletrônico VDA55954087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 19:02:13
Código de Controle do Documento: cc9c5463-3f4d-4115-989d-1a1c8d04de26

Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em
nos quais se assentou
30/10/2024,
que o
§ 2o-A, da
prevê comunicação por correspondência
art. 27,
Lei n. 9.514/1997
aos endereços do contrato, inclusive eletrônico, não se exigindo intimação pessoal,
e que, uma vez reconhecido o envio de telegrama e de
ao endereço
e-mail
contratual, a revisão da conclusão sobre regularidade da intimação encontra óbice
na Súmula n. 7 do STJ.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação do §
2o-A do
da
e se reconheça a regularidade das notificações
art. 27
Lei n. 9.514/1997
e dos leilões realizados. Requer ainda o provimento do recurso para que se reforme
o acórdão recorrido.
Contrarrazões às fls. 509-516.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de anulatória em que a parte autora
pleiteou a suspensão dos leilões, a declaração de nulidade dos leilões por ausência
de intimação pessoal do devedor para purga da mora e direito de preferência e a
nulidade do edital pela não observância do prazo entre o primeiro e o segundo
leilão. O valor da causa é de R$ 285.000,00.
O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos
para reconhecer a nulidade do leilão extrajudicial por ausência de notificação
pessoal dos autores acerca das datas, com sucumbência recíproca e honorários
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade
por gratuidade; e afastou a nulidade quanto ao prazo entre leilões.
A Corte estadual negou provimento à apelação, mantendo integralmente
a sentença. Nos embargos de declaração, acolheu os aclaratórios dos autores para
Documento eletrônico VDA55954087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 19:02:13
Código de Controle do Documento: cc9c5463-3f4d-4115-989d-1a1c8d04de26

majorar os honorários em grau recursal a 12% e rejeitou os embargos do banco,
por ausência dos vícios do
do CPC.
art. 1.022
I - Art. 27, § 2o-A, Lei n. 9.514/1997
A controvérsia apresenta dois planos. No jurídico, examina-se o alcance
do § 2o-A do
da
transcrito e aplicado pelo acórdão,
art. 27
Lei n. 9.514/1997,
dispositivo que impõe a comunicação, por correspondência dirigida aos endereços
contratuais, inclusive eletrônico, das datas, horários e locais dos leilões.
No fático, o recorrente pretende afastar a conclusão de irregularidade da
intimação valendo-se de premissas já fixadas: telegramas enviados ao endereço
contratual não entregues; última tentativa em
às 08h50, depois do
20/2/2024
primeiro leilão e poucas horas antes do segundo;
não aberto; e publicações
e-mail
de edital em 15, 16 e
anteriores à última tentativa postal.
18/2/2024,
O acórdão adotou fundamentação mista, prevalecendo a análise
probatória para considerar insuficiente a mera expedição sem comprovação de
recebimento, à luz da finalidade da intimação e da jurisprudência.
A pretensão recursal depende da reavaliação das provas que evidenciam
a ausência de recebimento das comunicações – relatórios de não entrega dos
telegramas, registro de não abertura do
e sequência temporal das
e-mail
publicações dos editais.
Esses marcos fáticos permanecem intangíveis na instância especial,
assim, mesmo a defesa abstrata do alcance do § 2o-A do
da
art. 27
Lei 9.514/1997
não altera o desfecho, porque a utilidade prática exigiria concluir, a partir do
conjunto probatório, pela efetiva ciência do devedor, providência vedada pela
Súmula n. 7 do STJ.
II - Divergência jurisprudencial
Quanto ao dissídio jurisprudencial, a parte recorrente deixou de
demonstrar a existência da similitude fática e do cotejo analítico, requisitos
Documento eletrônico VDA55954087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 19:02:13
Código de Controle do Documento: cc9c5463-3f4d-4115-989d-1a1c8d04de26

indispensáveis à demonstração da divergência, consoante os arts. 1.029, § 1o do
CPC e 255, § 1o do Regimento Interno do STJ.
Ademais, é entendimento desta Corte que a inadmissão do recurso
especial interposto com fundamento no
III, , da Constituição Federal, em
art. 105,
a
razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto
em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao
mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese.
III - Conclusão
Ante o exposto,
.
não conheço do recurso especial
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10 % sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55954087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 19:02:13
Código de Controle do Documento: cc9c5463-3f4d-4115-989d-1a1c8d04de26

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.239.043 / MT
Número Registro: 2025/0395179-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004946620248110051 10100461420248110000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO INTERMEDIUM SA
ADVOGADOS
: THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330
WENDER PONTES VIEIRA - MG118941
RECORRIDO
: DIONI ASSIS DE MELO
RECORRIDO
: JARIZETE RODRIGUES DOS SANTOS MELO
ADVOGADO
: ROBSON GERALDO COSTA - SP237928
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO -
DE LEILÃO
SUSTAÇÃO/ALTERAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56866991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:12:04
Código de Controle do Documento: 84f184c1-a462-47ed-bc38-482448ce8e0e

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:12:04
Código de Controle do Documento: 84f184c1-a462-47ed-bc38-482448ce8e0e